Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709100-89.2021.8.07.0014 RECORRENTE: FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA QUE APREENDEU O BEM E NOMEOU O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. CRIME DE ESTELIONATO. GOLPE CRUZADO. SUPOSTAS VÍTIMAS. PROPRIETÁRIO E COMPRADOR DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE APURAÇAO DO CONTRATO CELEBRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO MANDAMUS. INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso concreto em que há necessidade de se apurar os termos da celebração dos ajustes entre as partes (supostas vítimas), no tocante à compra e venda do automóvel, especialmente a real tradição do veículo, objeto de controvérsia, a fim de comprovar se houve má-fé por uma das partes no momento da realização do negócio. 2. Não é possível, na via estreita do mandado de segurança, antecipar-se ao juízo natural para determinar a retirada da condição de ser o impetrante o depositário fiel do bem, uma vez que a presente ação visa proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não sendo esse o caso dos autos, que demanda dilação probatória. 3. Deve ser mantida a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3o do CPP. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 118, 120 e 131, todos do CPP, pugnando para que seja retirada a condição de fiel depositário do veículo descrito e apreendido no auto de apreensão e apresentação no 163/2021-4a DP, referente ao inquérito policial no 0707573-05.2021.8.07.0014, ao argumento de ser o legítimo proprietário do automóvel, bem como não haver qualquer indício da sua participação na fraude apurada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 118, 120 e 131, todos do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (...) Em que pese os indícios de que o proprietário e o adquirente do bem foram vítimas de um golpe cruzado, tenho que o ora apelante se valeu da via inadequada para pleitear o que entende ser seu por direito. Com efeito, é necessário que os termos da celebração do ajuste entre as partes, especialmente a real tradição do veículo, objeto de controvérsia, sejam melhor apurados, a fim de comprovar se houve má-fé por uma das partes no momento da realização do negócio. Desse modo, não é possível, na via estreita do mandado de segurança, antecipar-se ao juízo natural para determinar a retirada da condição de ser o impetrante o depositário fiel do bem, uma vez que esta ação visa proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não sendo esse o caso dos autos, que demanda dilação probatória.” (ID 34335171 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030